Tribunal: TJDFT
Processo: 0021635-89.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0021635-89.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 49680716, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL O STJ (ID 59475097 – p. 4/7) não conheceu do apelo. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 59475097 – p. 93/94), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça para que ao apelo extremo fosse aplicado o Tema 745, por ocasião do julgamento do RE 714.139. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que, nestes autos, o recorrente insurge-se contra o percentual geral fixado no acórdão recorrido, de 12% (doze por cento), ao passo que o artigo 18, inciso II, alínea “c”, da Lei Distrital 1.254/96, define como alíquota genérica a proporção de 18% (dezoito por cento). Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 745. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014